Tribunal: TJDFT
Processo: 0722847-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DISCORDÂNCIA. RECURSO INCABÍVEL. ABUSIVIDADE DA PROPOSTA. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.
1. Apelação criminal interposta pela Defesa na qual pede a reforma da decisão que indeferiu pedido de devolução dos autos ao Ministério Público para reformulação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal e intimou a Defesa para se manifestar expressamente sobre o aceite ou não a proposta de acordo apresentada pelo Ministério Público.
2. A decisão impugnada não é de condenação ou absolvição nem de decisão proferida pelo Tribunal do Júri. Também não é hipótese de decisão terminativa ou com força definitiva (artigo 593, II, do Código de Processo Penal), porquanto, não encerra a relação processual ou fase do procedimento, limitando a decidir mera questão incidente, além de conter escassa carga decisória, porquanto limita-se indeferir o retorno dos autos ao Ministério Público.
3. O Magistrado não deve ser o protagonista do acordo, não podendo imiscuir-se na estipulação das condições do ANPP e sua intervenção só se justifica em circunstâncias de evidente inadequação, insuficiência ou abusividade.
4. Ausente abusividade no valor apresentado no ANPP, correto o indeferimento do retorno ao Órgão Ministerial para reformulação.
5. Não constatada flagrante ilegalidade no procedimento do Magistrado da origem, não se concede Habeas Corpus de ofício.
6. Recurso não conhecido.